Tribunal: TJBA
Processo: 8084782-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8084782-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TARCISIO SILVA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AÇÃO PENAL EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MINORANTE. TEMA REPETITIVO N. 1.139/STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I.CASO EM EXAME 1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por TARCISIO SILVA SANTANA e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformados com sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, após o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sustentando a dedicação do réu a atividades criminosas. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fundada na diversidade e nocividade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), está devidamente justificada; e (iii) saber se a existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado condenatório, é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A materialidade do tráfico de drogas está inequivocamente comprovada pelos laudos periciais de constatação e definitivo, que atestaram a apreensão de 69 porções de maconha (137,82g), 24 porções de haxixe (8,11g) e 11 volumes de cocaína (15,98g), todos fracionados em porções individualizadas — circunstância objetiva que, por si só, indica a finalidade de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes de dois policiais militares ouvidos em juízo, os quais narram de forma detalhada a abordagem do réu em local reconhecidamente vinculado ao tráfico. A defesa não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a credibilidade dos agentes, e a própria testemunha arrolada pela defesa corroborou a inconsistência da versão do acusado. 4.A exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses — representando incremento de aproximadamente 1/8 do intervalo da sanção cominada — encontra adequada fundamentação na diversidade das substâncias apreendidas (maconha, haxixe e cocaína) e na elevada nocividade da cocaína, circunstâncias especiais do crime expressamente previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. O patamar adotado está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dos Tribunais Superiores. 5.A existência de mera ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988). O STJ, no Tema Repetitivo n. 1.139, fixou que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. No caso, o réu é tecnicamente primário, com bons antecedentes, sem prova de integração a organização criminosa, e a quantidade de drogas apreendidas não se mostra elevada a ponto de, por si só, evidenciar dedicação habitual à atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo, submetido ao crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, quando ausentes elementos concretos que infirmem a credibilidade ou a imparcialidade dos agentes. 7. A diversidade e a elevada nocividade das drogas apreendidas — cocaína, maconha e haxixe — justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, desde que o incremento observe os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado condenatório, não é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme Tema Repetitivo n. 1.139 do STJ." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA 8.STJ, AgRg no HC n. 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, REsp n. 1.977.027/PR (Tema Repetitivo n. 1.139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 701.356/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8084782-43.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes: TARCISIO SILVA SANTANA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TARCISIO SILVA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.